Tribunal: STF
Processo: HC 55958
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - ESTELIONATO - NEGATIVA DE AUTORIA - RESSARCIMENTO DO
PREJUIZO - APLICAÇÃO DE LEI NOVA MAIS FAVORAVEL AO RÉU.
1 - A NEGATIVA DE AUTORIA IMPLICA NO REEXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO
PROBATÓRIO, INVIAVEL NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS.
2 - CONFORME JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O
RESSARCIMENTO DO PREJUIZO NÃO EXCLUI O CRIME DE ESTELIONATO,
INFLUINDO APENAS NA FIXAÇÃO DA PENA.
3 - A APLICAÇÃO DE LEI NOVA MAIS FAVORAVEL AO SENTENCIADO DEVE SER
REQUERIDA ORIGINARIAMENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 13 DA LICPP).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.